Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-68.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001555-68.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUDALIO DE SOUZA LOBO - CPF: 847.768.388-34 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL COM A CONCESSIONÁRIA PARA ENTREGA DE FATURA DE ENERGIA NA LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – REMUNERAÇÃO NÃO ESTABELECIDA – ONUS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer documento mínimo a comprovar a relação jurídica entre as partes, além do relatório que indica a entrega das faturas, porém, não faz correlação de como fora estabelecida a situação fática, se de forma gratuita ou onerosa, o que não está comprovado nos autos.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito".
(Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: RT,2006, P. 758-759).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021